Tribunal: TJBA
Processo: 0020266-30.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0020266-30.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, FLAVIO MIRANDA REZENDE, ARTUR CESAR NASCIMENTO DE ARAUJO, LUANA CAETANO ANDRADE

APELADO: AVINOR AVICOLA DO NORDESTE LTDA e outros

Advogado(s)
:
FABIO SANTOS MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTE STJ. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0020266-30.2012.8.05.0274
em que é Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e Apelada

AVINOR AVICOLA DO NORDESTE LTDA e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Cível em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a sentença, de acordo com o voto do Relator.

Salvador, .